Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002219-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BATISTA PUGER - CPF: 036.247.311-06 (VÍTIMA), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas - paciente que voltou a perseguir a ofendida -, deve ser mantida a prisão preventiva, visando, sobretudo, o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
André Luiz da Silva Campos
, o qual teria, em tese, praticado o crime previsto no art. 24-A, da Lei no 13.641/2018 (descumprimento de medidas protetivas).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, especialmente porque ausentes os requisitos autorizadores da medida e a periculosidade.

Alega, ainda, que inexistem indicativos de que a liberdade do paciente coloque em risco a ordem pública ou a instrução criminal, notadamente em razão de possuir condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito).

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 157575151).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 158216167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 160677173, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e, ainda, em razão do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal ao paciente, pois o descumprimento de medidas protetivas constitui, a teor do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, fundamento idôneo para a adoção da medida extrema para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade aferida pela reiteração delitiva.

A corroborar com tal entendimento, trago à colação julgados desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– 1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).” (N.U 1000604-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo
. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (destaquei)

No caso, a vítima Márcia Batista Puger, no dia 01/01/2023, registrou boletim de ocorrência em desfavor do paciente, em razão de ter sofrido agressões (Autos n. 1000004-20.2023.8.11.0038), o que deu ensejo à sua prisão em flagrante
pelo suposto cometimento dos crimes de lesão corporal e injúria
em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em audiência de custódia realizada no dia 03/01/2023 lhe foi
concedida a liberdade provisória mediante fiança e o cumprimento das medidas protetivas de urgências fixadas em favor da ofendida, nos autos
Autos n. 1000001-65.2023.8.11.0038, nos seguintes termos:

“
A) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 100 (cem) metros de distância;

B) PROIBIÇÃO de contato com ofendida e testemunhas por qualquer meio comunicação;

C) PROIBIÇÃO de frequentar o seguinte local: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA EM JURUENA, PREFEITURA DE JURUENA, ONDE A VÍTIMA TRABALHA, CASA DA MÃE DA VÍTIMA (RUA PORTUGAL, RESIDENCIAL FURLAN, EM ARAPUTANGA), CASA DOS IRMÃOS DA DECLARANTE QUE RESIDEM EM ARAPUTANGA (NA CIDADE E NO SÍTIO), a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima (Id.157381190 – pág. 50).

Ocorre que, mesmo devidamente intimado e cientificado das condições impostas, o paciente, no dia 19/01/2023, descumpriu uma das medidas protetivas de urgência, enviando mensagens à vítima, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência acostado no Id. 157381190 – pág. 79.

Diante disso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, que além reconhecer a presença dos requisitos da preventiva – prova da existência de crime e indícios de autoria -, fez consignar na decisão que “
a periculosidade do agente se revela como um atentado à ordem pública, eis que existem registros nos sistemas processuais que o indiciado responde a procedimentos por fatos análogos ao aqui investigado, o que demonstra ser contumaz violador da Lei Penal
”.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva decretada não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados que demonstram a autoria do crime praticado contra a vítima, que já havia obtido medidas protetivas justamente para afastar o paciente de perto dela em face do seu comportamento agressivo.

Os elementos coligidos nos autos revelam a latente periculosidade do paciente, visto que mesmo ciente das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ele continuou a importunar a ofendida, mandando mensagens em seu celular, tudo com intuito de reatar o relacionamento.

Demonstrada, portanto, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e, também, assegurar o regular desenvolvimento da instrução e eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, já que esse tipo de delito – praticado em ambiente doméstico – atualmente abala a população e exige a segregação dos autores, inclusive, para o fim de evitar a reiteração e ações mais graves.

Portanto, ao contrário do alega o impetrante, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se devidamente motivada na presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Do mesmo modo, ante as circunstâncias que envolveram o crime, aliadas à gravidade concreta do delito (o paciente, mesmo após ter adquirido a liberdade provisória mediante fiança e devidamente cientificado das condições, descumpriu as medidas protetivas favoráveis à vítima), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais, tampouco suficientes.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que “a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade” (STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022).” (TJ-MT 10130538220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2022) (destaquei)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023